Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-37.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703930-37.2019.8.07.0005 RECORRENTE: LUIZ CARLOS HONORATO DA SILVA RECORRIDO: AMBEV S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO BRADESCO SA, MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ELINETE DE BRITO ANDRADE - ME, CASA LOTÉRICA LANCE CERTO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO INDEVIDO. NAO COMPROVAÇAO DO FATO ALEGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIMENTO. 1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, refuta-se alegação de não conhecimento de recurso por violação do princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. 2. Embora não com a melhor técnica, expostos em apelação argumentos no sentido de rebater os fundamentos da sentença. E alegação de erro na argumentação desenvolvida em sentença não configura inovação recursal. 3. "3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando ausente demonstração que a parte autora possui condições de custear os gastos processuais sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. [ ] (Acórdão 1181073, 00248763720168070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" 4. Análise dos pressupostos processuais e das condições da ação se baseia na teoria da asserção, de modo que legitimidade é aferida com base na narrativa da inicial (in statu assertionis), sem cognição exauriente acerca do alegado. Na petição inicial, narra o apelante que o pagamento indevido foi creditado na conta da apelada e que, apesar de ter solicitado a devolução do valor, decidiu não devolvê-lo porque, se assim o fizesse, ficaria no prejuízo em relação ao pagamento daquela fatura. Tais alegações, em tese, definem que a apelada contribuiu para a controvérsia jurídica, podendo responder pelos efeitos da sentença. 5. Inviável reconhecimento de vício na cadeia de prestação de serviços e, por conseguinte, condenação por danos materiais e morais, se o autor não se desincumbiu do ônus de provar sequer a existência do fato alegado. No caso vertente, a prova oral produzida, por si só, não se mostra suficiente para corroborar a versão de que o boleto relativo ao débito com a AMBEV foi efetivamente àquele apresentado na Casa Lotérica e que tenha ligação com o comprovante do pagamento tido como indevido. 6. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante, na forma do artigo 80 do CPC, o que não se evidencia do ajuizamento de demanda e de interposição do recurso, que se apresentavam regulares dentro da perspectiva do autor/apelante, bem como da postura adotada em seu curso na defesa do direito almejado. 7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. O recorrente alega violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto, na hipótese, é cabível a responsabilização das empresas recorridas pelos danos e prejuízos por ele sofridos. A recorrida MIDWAY S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136 (id 26273810, pág. 1). O recorrido BANCO BRADESCO S/A, por seu turno, pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado Mozart Victor Russomano Neto, OAB/DF 29.340 (id 26243412, pág. 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 14 do CDC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Inviável reconhecimento de vício na cadeia de prestação de serviços e, por conseguinte, condenação por danos materiais e morais, se o autor não se desincumbiu do ônus de provar sequer a existência do fato alegado.” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece seguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “Nos termos da consolidada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência das Súmulas 518/STJ e 284 STF.” (AgInt no AREsp 1781932/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/5/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas, conforme pleiteado pelas partes recorridas, em nome dos advogados Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136, e Mozart Victor Russomano Neto, OAB/DF 29.340. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012